Tribunal: TJMT
Processo: 0003584-16.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003584-16.2018.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Flora, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

Parte(s):
[IVAN PADILHA DE AMORIM - CPF: 241.866.861-49 (APELADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA". (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 9 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (
ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AO PRAZO ESTABELECIDO NO
DECRETO FEDERAL No 20.910/1932
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 9 (nove) anos para a conclusão de um processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal no 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os Embargos à Execução no 0003584-16.2018.8.11.0082 interposto por
IVAN PADILHA DE AMORIM
em desfavor do apelante, para o fim de reconhecer a prescrição do crédito inscrito na CDA no

2016/1411574, bem como determinou a extinção do executivo fiscal nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que “
o Decreto Federal no 20.910/32, indicado na sentença recorrida, consigna o prazo de natureza ordinária, ou seja, aquele do qual dispõe a administração pública de qualquer esfera, para cobrar suas dívidas em juízo. Nesses termos, a ação fiscal foi ajuizada tempestivamente, após a constituição definitiva do processo administrativo, ocorrida em 26/08/2015, e cuja distribuição do executivo fiscal ocorreu em 27/09/2016”.

Sustenta que não há prescrição intercorrente no processo administrativo, por falta de previsão legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
95254450
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a prescrição do crédito cobrado e extinguiu o executivo fiscal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
27/09/2016
, a Ação de Execução Fiscal no 0001780-81.2016.8.11.0082 movida contra
IVAN PADILHA DE AMORIM
, visando o recebimento de crédito não-tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2016/1411574.

O devedor apresentou Embargos à Execução e em 27/04/2021, o Magistrado
a quo
, acolheu o pedido para reconhecer prescrição intercorrente ante ao decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração (12/04/2005) e decisão administrativa que culminou na conclusão do procedimento administrativo (16/01/2014), o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, constata-se que, de fato, como aduzido pela Fazenda Pública, não houve a prescrição quinquenal entre a conclusão do procedimento administrativo (16/01/2014) e o ajuizamento da ação (27/09/2016).

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Município ante ao transcurso de mais de 9 (nove) anos entre lavratura do auto de infração (12/04/2005) e decisão administrativa que culminou na conclusão do procedimento administrativo (16/01/2014).

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que 9 (nove) anos para conclusão de um processo administrativo, como ocorreu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)

Assim, a manutenção da sentença questionada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:
In casu, constata-se que, de fato, como aduzido pela Fazenda Pública, não houve a prescrição quinquenal entre a conclusão do procedimento administrativo (16/01/2014) e o ajuizamento da ação (27/09/2016). Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Município ante ao transcurso de mais de 9 (nove) anos entre lavratura do auto de infração (12/04/2005) e decisão administrativa que culminou na conclusão do procedimento administrativo (16/01/2014).
[...]
Assim, a manutenção da sentença questionada é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 2016/1411574, é proveniente do Auto de Infração n. 178.261, lavrado em 12.04.2005, sendo aplicada a penalidade de multa ao executado, ora embargante, no valor de R$3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais).

O autuado apresentou defesa administrativa em 19.04.2005 (id. 42989701 – Pág. 30), sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 16.01.2014 (id. 49004388 – Págs. 08/10).

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 16.01.2014, ou seja, após 09 (nove) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva.

[...]

Com efeito, considerando o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a determinação para liberação dos valores bloqueados em conta corrente da parte executada, ora embargante, é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo procedentes os presentes embargos à execução, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1411574, inscrita em 26.09.2016 e julgo extinta a execução fiscal n. 0001780-81.2016.8.11.0082 com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do CPC-2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, juntando cópia da presente sentença nos autos da Execução Fiscal n. 0001737-47.2016.811.0082 (Cód. 30.171), levantando-se eventuais penhoras.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. [...] (Id. 95251994 – fls. 8/10).

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 95251994) proferida em embargos à execução fiscal de crédito não tributário, decorrente do não pagamento de multa administrativa, no montante de R$ 8.251,56: oito mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos (certidão de dívida ativa no 14111574, valor atualizado em 4 de outubro de 2018, Id. 95251981 – fls. 22).

O auto de infração no 178261 foi lavrado em 12 de abril de 2005, pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, por infringir o Código de Posturas do Município de Cuiabá, em razão da constatação
in loco
, de terreno baldio, de propriedade do apelado, coberto de mato, bem como na falta de construção de calçada na área autuada (Id. 95251981 – fls. 26).

Devidamente notificado, o apelado apresentou defesa administrativa na data de 19 de abril de 2005 (Id. 95251981 – fls. 30).

Em 16 de janeiro de 2014, prolatou-se a decisão administrativa que julgou improcedente a defesa interposta, e, em decorrência, homologou-se o auto de infração, mantido, na sua inteireza, o valor da multa administrativa (Id. 95251990 – fls. 8/10).

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 26 de setembro de 2016 (certidão de dívida ativa, Id. 95251991 – fls. 1); o ajuizamento da execução fiscal se deu na data de 21 de setembro de 2016 (Id. 95251981 – fls. 14) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de outubro de 2016 (Id. 95251981 – fls. 16).

Pois bem.

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, REsp. 1.112.577/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...] 4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

De resultado, não se apresenta admissível, extinguir a execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa por infração ambiental com fundamento na alegada prescrição no curso do processo administrativo.

É de se registrar que, quanto à prescrição da pretensão executiva, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o marco inicial para a contagem é a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1o, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

E, na hipótese, ausente nos autos notícia acerca da interposição de recurso administrativo, a constituição definitiva ocorreu em 16 de janeiro de 2014, quando prolatada a decisão que manteve o valor da multa administrativa (Id. 95251990 – fls. 8/10).

Além disso, por se tratar de crédito não tributário proveniente de imposição de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Art. 2o -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública

aquela definida como tributária ou não tributária
na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição
,
para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
. [sem negrito no original]

Daí decorrente, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficia de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a constituição definitiva do crédito tributário em
16 de janeiro de 2014
(Id. 95251990 – fls. 8/10) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de
4 de outubro de 2016
(Id. 95251981 – fls. 16), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, constata-se que a sentença não examinou todos os pedidos constantes da inicial, porquanto se limitou a analisar tão somente a ocorrência da prescrição.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a declaração de prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que se proceda ao exame dos demais pedidos deduzidos na inicial.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os Embargos à Execução no 0003584-16.2018.8.11.0082 interposto por IVAN PADILHA DE AMORIM em desfavor do apelante, para o fim de reconhecer a prescrição do crédito inscrito na CDA no 2016/1411574, bem como determinou a extinção do executivo fiscal nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que “o Decreto Federal no 20.910/32, indicado na sentença recorrida, consigna o prazo de natureza ordinária, ou seja, aquele do qual dispõe a administração pública de qualquer esfera, para cobrar suas dívidas em juízo. Nesses termos, a ação fiscal foi ajuizada tempestivamente, após a constituição definitiva do processo administrativo, ocorrida em 26/08/2015, e cuja distribuição do executivo fiscal ocorreu em 27/09/2016”.

Sustenta que não há prescrição intercorrente no processo administrativo, por falta de previsão legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 95254450).

O Exmo.
Relator
, acompanhado pelo Segundo Vogal, Exmo. Sr. Dr.
Alexandre Elias Filho
, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter inalterado o ato sentencial proferido, ante a observação da prescrição intercorrente administrativa.

O Exmo. Des.
Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível, ante a visualização da inocorrência da prescrição
.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Cuiabá) sustenta que não há de se falar na prescrição intercorrente, ante a inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto no 6.514/2008, a afastar o instituto.

O Des. Mario Roberto Kono, em seu Voto, consigna que o Magistrado Singular agiu com acerto, eis que o procedimento administrativo não respeitou o teor do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, ante ausência de duração razoável do processo.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por sua vez, anotou que a prescrição deve seguir o comando da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, em que o termo inicial da prescrição é o término do processo administrativo.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto do Relator deve ser acompanhada.

Verifica-se que, o Recorrido opôs Embargos à Execução Fiscal, contra o feito executivo promovido pelo Município de Cuiabá, este que tinha o objetivo de satisfazer relação creditícia no montante de R$ 8.251,56 (oito mil duzentos e cinquenta e um reais cinquenta e seis centavos), a título do não pagamento de multa por infração ambiental.

Na hipótese, discute-se a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente administrativo, ou seja, a prescrição ocorrida no curso do feito que apurou a multa ambiental.

Contata-se que, o procedimento foi juntado pelo Recorrido no ID no 95251990, ao analisar o referido, observa-se a ocorrência do instituto.

Sabe-se que, de fato, não se aplica a da Lei Federal no 9.873/99 e o Decreto no 6.514/2008, para apurar a prescrição intercorrente nos procedimentos que não envolvem a Fazenda Nacional.

É certo, contudo, que há de se aplicar, por analogia, a previsão contida no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

[Destaquei]

Assim, é certo que a prescrição intercorrente administrativa se configura se o procedimento restar paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, ou seja, se não receber despacho, ou decisão, por tempo superior ao indicado.

Ao se consultar o processo, constata-se que após a defesa administrativa (ID no 95251990 – fl. 3), ocorrida em
19-4-2005
, o próximo ato da Administração Pública foi a própria decisão (ID no 95251990 – fls. 8/10), proferida em
16-1-2014
.

Entre ambas as datas, então, é possível verificar que decorreu cerca de
9 (nove) anos
, ou seja, prazo superior ao indicado na legislação estadual, a configurar a prescrição intercorrente administrativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Configurada a inércia da Administração Pública deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na esfera administrativa, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado nos procedimentos administrativos pelos entes federados.

Ademais, o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada”.

[...]

(N.U 0002286-34.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2022, Publicado no DJE 30/5/2022).

A partir destas considerações, é certo que a prescrição intercorrente administrativa ocorreu, sendo correto o reconhecimento realizado pelo Magistrado Singular, e mantido pelo Eminente Relator e Segundo Vogal.

Dessa forma, peço vênia ao Des. Luiz Carlos da Costa, Primeiro Vogal do Recurso de Apelação Cível, para
acompanhar
o Eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, e o Segundo Vogal Dr. Alexandre Elias Filho, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, a manter o ato sentencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Eminentes pares,

Entendo que o termo
a quo
para início da prescrição intercorrente é o término do processo administrativo. Nos presentes autos trata-se de multa ambiental, razão pela qual afasto a prescrição e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022